Tribunal: TJPA
Processo: 0811327-23.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811327-23.2021.8.14.0028

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO/RECORRENTE: ILDEMBERG DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0811327-23.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

RECORRENTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO E ILDEMBERG DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. RECURSO DA DEFESA. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP). IMPRONÚNCIA INDEVIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e por Ildeberg da Silva Santos contra decisão que revogou a prisão preventiva do requerido e o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cumpre analisar: (i) se há fundamentação concreta e atualizada que justifique o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido; e (ii) se, na fase de pronúncia, restam satisfeitos os requisitos do art. 413 do CPP (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), afastando-se o pleito de impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à prisão preventiva, a medida cautelar é excepcional e exige, nos termos do art. 312 do CPP, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A mera gravidade abstrata do delito não basta. No caso, o magistrado de primeiro grau constatou que os motivos da custódia cautelar desapareceram durante a instrução; o recorrido permaneceu em liberdade sem descumprimento das medidas cautelares impostas, e não há nos autos elementos contemporâneos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. A alegação de fuga após o delito, isoladamente, não desfaz essa conclusão. Assim, impõe-se a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva e a substituiu por medidas cautelares diversas.

4. Quanto à pronúncia, vigora na fase de formação de culpa o princípio
in dubio pro societate
, bastando a certeza da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP). A impronúncia só é cabível quando ausentes esses pressupostos (art. 414 do CPP). Nos autos, a materialidade do homicídio está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais (cadáver e sangue humano), fotos da vítima, auto de apreensão de punhal e depoimentos. Quanto à autoria, há indícios mínimos suficientes: testemunha presencial (Rosiane da Conceição Silva) que ouviu a discussão e viu o réu desferir golpes e fugir; relatos policiais de que a vítima foi encontrada morta e o acusado foi detido nas proximidades após descrição dada por populares. Não se exige, nesta fase, prova plena de autoria, nem cabe ao juiz singular revolver o conjunto fático-probatório ou afastar qualificadoras, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF). Portanto, deve ser mantida a pronúncia é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: A prisão preventiva só pode ser decretada ou mantida quando há demonstração concreta e atualizada de sua necessidade; na ausência de elementos contemporâneos de risco, impõem-se medidas cautelares diversas. Na fase de pronúncia de crime doloso contra a vida, basta a materialidade e indícios suficientes de autoria, sob o princípio in dubio pro societate, sendo imprópria a impronúncia quando presentes tais requisitos, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPP, art. 312, 313, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/03/2021; STJ, AgRg no HC 693.208/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 09/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.452.839/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/06/2020, DJe 15/06/2020; TJ-PA, RESE 00046237520188140046/15814879, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0811327-23.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E ILDEMBERG DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
ILDEMBERG DA SILVA SANTOS,
contra as decisões exaradas pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA,
que
revogou a prisão preventiva do requerido e
o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput” do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Segundo relatou a Denúncia (id.29676438)

que no dia 05/11/2021, por volta das 14h30min, na Rua Ceará, nº 257, esquina com Av. Manaus, bairro Belo Horizonte, Marabá/PA, o réu desferiu golpes de arma branca, do tipo faca, contra a vítima
BELCHIOR OLIVEIRA DA SILVA
, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

Descreve, que Belchior estava conversando com Rosiane da Conceição Silva, na porta da residência da testemunha, quando Ildemberg chegou ao local e começaram uma discussão, pois a vítima teria dito que o denunciado havia subtraído sua televisão e seu botijão de gás, tendo ele negado a prática delitiva

Expõe, que Belchor entrou na residência, pegou um facão, e deu uma “panada” nas costas de Ildemberg utilizando o objeto. Em seguida, a vítima virou de costas, momento em que o acusado, conhecido como “Buchudo”, pegou uma faca que estava em sua cintura e esfaqueou Belchor pelas costas. Ato contínuo, Ildemberg saiu caminhando tranquilamente, enquanto a vítima agonizava.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, IV do CPB
.

Boletim de Ocorrência. (id.29676385)

Ficha de Atendimento SAMU. (id.29676385)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.29676430-págs.17/18)

Relatório Final do IPL. (id.29676430-pág.52/55)

Laudo nº 2021.03.000216-CCV. (id.29676450)

Laudo nº 2021.03.000174-BIO. |(id.29676451)

A Denúncia foi recebida em 30/11/2021 (id.29676441)

Citação do réu. (id.29676444)

Resposta à acusação. (id.29676445)

Em decisão proferida em 14/12/2021
(id.29676455), o juízo revogou a prisão preventiva de ILDEMBERG DA SILVA SANTOS, substituindo pelas medidas cautelares diversa da prisão.

O
Ministério Público interpôs o recurso em sentido estrito
(id.29676462) contra a referida decisão, para que seja revogada as medidas cautelares diversas da prisão, determinando o
restabelecimento da prisão preventiva
.

Em contrarrazões recursais
(id.29676547) a Defensoria Pública se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Mídias de audiência. (id.29676513-29676530)

Termo de Audiência. (id.29676505; 29676548; 29676556; 29676563)

Alegações finais do Ministério Público. (id.29676558)

Alegações finais da Defesa. (id.29676564)

Declaração de Óbito nº 329988450. (id.29676576)

Sentença de Pronúncia
(id.29676565), o juízo com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIOU o réu ILDEMBERG DA SILVA SANTOS, vulgo “Buchudo”, devidamente qualificado nos autos, para que possa ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sobre a acusação de haver praticado a conduta tipificada no artigo 121, caput, do CPB (homicídio simples), contra a Belchor Oliveira da Silva.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.29676572),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu – ausência de indícios de autoria;

Em
contrarrazões

(id.29676575),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação (id.29676579; 36093899)
no qual manteve as decisões por seus próprios fundamentos.

Nesta

Instância Superior (id.31901412; 36674508),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso da
Defensoria Pública, mantendo
inalterada a decisão de pronúncia e
improvimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
ILDEMBERG DA SILVA SANTOS,
contra as decisões exaradas pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA,
que
revogou a prisão preventiva do requerido e
o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput” do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Sustenta o recorrente, em síntese, que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplica

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É cediço que a prisão cautelar constitui medida excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas quando efetivamente demonstrada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso em exame, embora presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, entendo que não subsistem fundamentos concretos idôneos aptos a justificar o restabelecimento da segregação cautelar do recorrido.

Com efeito, observa-se que o magistrado singular, ao revogar a prisão preventiva, consignou expressamente que os requisitos autorizadores da custódia cautelar não mais se encontravam presentes, concluindo pela suficiência das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao acusado.

Ademais, verifica-se dos autos que o recorrido permaneceu em liberdade durante a instrução processual, sem notícia de descumprimento das cautelares impostas, circunstância posteriormente reafirmada pelo próprio Juízo de origem na sentença de pronúncia, ocasião em que expressamente consignou que “os motivos que ensejaram sua prisão cautelar desapareceram durante a instrução processual”.

Importante destacar que a mera gravidade abstrata do delito imputado não autoriza, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta da contemporaneidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme:

“A prisão preventiva exige motivação concreta fundada em elementos extraídos dos autos, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.” (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021).

De igual modo:

“Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes quando ausentes elementos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”
(STJ, AgRg no HC 693.208/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 09/11/2021).

No tocante à alegação ministerial de fuga após o delito, verifica-se que tal circunstância, isoladamente, não se mostra suficiente para justificar a segregação cautelar, sobretudo diante da ausência de elementos atuais indicativos de intenção concreta de furtar-se à aplicação da lei penal.

Também não há nos autos demonstração de reiteração delitiva, ameaça a testemunhas, descumprimento das cautelares impostas ou qualquer outro elemento contemporâneo apto a evidenciar risco concreto à ordem pública.

Assim, considerando a ausência de fundamentação concreta contemporânea apta a justificar a medida extrema, bem como a adequação das cautelares diversas já impostas, mostra-se acertada a decisão combatida, motivo pelo qual mantendo integralmente a decisão que revogou a prisão preventiva de ILDEMBERG DA SILVA SANTOS e a substituiu por medidas cautelares diversas da prisão.

DO RECURSO DE ILDEMBERG DA SILVA SANTOS

DA IMPRONÚNCIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença de pronúncia, sob a alegação de
ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma minimamente segura, a participação do recorrente no delito narrado na denúncia, requerendo, ao final, sua impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que, nesta fase processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada da prova e o julgamento do mérito da imputação.

No caso em exame, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo laudo cadavérico e demais documentos produzidos na fase inquisitorial.

Quanto aos indícios de autoria, igualmente observo a existência de elementos mínimos aptos a sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal Popular. As declarações testemunhais colhidas na investigação e corroboradas em juízo apontam, ainda que de forma não exauriente, a possível participação do acusado na prática delitiva.

Cumpre ressaltar que a impronúncia somente é cabível quando inexistirem provas da materialidade ou indícios suficientes de autoria, conforme previsão do art. 414 do CPP, hipótese não verificada nos presentes autos.

A pretensão defensiva, em verdade, demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a presente fase procedimental, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.” (STJ, AgRg no HC 821.781/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 16/11/2023).

Também é firme o entendimento jurisprudencial de que eventuais teses absolutórias somente podem ensejar absolvição sumária quando manifestamente comprovadas, o que não ocorre na espécie.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

A materialidade do homicídio praticado contra José Márcio Souza Machado está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes elementos: Boletim de Ocorrência Policial dando notícias do homicídio (ID 40234833 - Pág. 4); auto de apreensão de arma branca – punhal (id. 40234833 - Pág. 12); fotos da vítima no local do crime (ID. 40234833 - Pág. 21-26); ficha de atendimento do SAMU da vítima (id. 40234833 - Pág. 27), Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver (Id. 44506099); Laudo de Perícia de Sangue Humano (ID. 44506100), bem ainda pela prova oral coligida.

Há indícios de autoria em relação ao acusado, conforme se extrai do contexto probatório. Senão vejamos:

A testemunha Rosiane da Conceição Silva declarou, em juízo, que o fato ocorreu em frente sua residência, tendo presenciado a discussão entre as partes e o exato momento em que o réu desferiu golpes contra a vítima e se evadiu do local.

Os policiais militares s George Harrison dos Santos Sá, João Henrique Monteiro Costa e Marcio da Silva Noronha relataram que foram acionados via NIOP sobre a ocorrência de ume esfaqueamento e, ao chegarem no local, a vítima já foi encontrada morta, tendo os populares informado as características físicas e vestimentas do acusado, que foi detido nas proximidades do local do fato.

Diante do material colhido na instrução, não há como refutar a existência de elementos indiciários suficientes da autoria delitiva em relação ao crime de homicídio praticado pelo acusado.

No presente caso, o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples, tal como postulado pelo Ministério Público, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do art. 413, do Código de Processo Penal.

III – DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu ILDEMBERG DA SILVA SANTOS, vulgo “Buchudo”, devidamente qualificado nos autos, para que possa ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sobre a acusação de haver praticado a conduta tipificada no artigo 121, caput, do CPB (homicídio simples), contra a Belchor Oliveira da Silva”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

É cediço que na fase de formação de culpa, a dúvida não favorece ao acusado, mas sim à sociedade. Tratando-se, na verdade, de observância ao princípio
in dubio pro societate
. Diversamente do que ocorre no juízo condenatório, cujo princípio norteador é o
in dubio pro reo
.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

Acerca da Sentença de pronúncia, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que:

"(...) nos termos do art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate". (STJ,
AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO
,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julgado em: 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Em sintonia ao posicionamento do Colendo STJ, esta Corte de Justiça entende que:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP) . PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE . IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa . Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados . 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00046237520188140046 15814879, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

Ocorre que havendo provas da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria delitiva, a impronúncia não pode ser acolhida nesta fase processual, cumprindo ao Conselho de Sentença decidir sobre a causa.

No caso em apreço, o conjunto probatório constante nos autos apresenta fortes indícios que atribuem a autoria do crime ao recorrente, em especial a declaração da testemunha
Rosiane da Conceição Silva

que
confirmou que presenciou a discussão entre as partes e o exato momento em que o réu desferiu golpes contra a vítima e se evadiu do local.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
dos recursos interpostos e,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026